Tribunal: CARF
Processo: 10480.730010/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730010/2016-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.978 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARFIM LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
O registro contábil de despesa não comprovada que tem como contrapartida a
conta Caixa autoriza, além da exigência do IRPJ, em face da glosa da despesa
inexistente ou não provada, a cobrança pelo Fisco do IRRF sobre o pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à caraterização do pagamento sem causa, e, no
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730010/2016-47
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.978 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.730010/2016-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 1201002.720 proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
do CARF, em 19 de fevereiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 770 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2012 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa a formulação de cobrança com base em
presunção legal de omissão de receita e glosa de despesas não comprovadas,
notadamente quando a autuação contém motivação clara e devidamente fundamentada,
tendo sido o contraditório plenamente assegurado.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO
SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE.
É possível, para fatos geradores posteriores à MP 351/2007, que um mesmo lançamento
contemple tanto a multa isolada quanto a de ofício, sem que isto represente duplicidade
de penalidades para uma mesma conduta.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS
Aplica-se, no caso, à exigência decorrente de CSLL, PIS e COFINS o mesmo
tratamento dispensado ao lançamento da obrigação principal de IRPJ.
IR-FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
É nulo, por vício material, o Auto de Infração que exige IR-Fonte Sobre pagamentos
sem causa sem motivação explícita, clara e congruente acerca das razões de fato e de
direito que ensejaram a sua lavratura.
IR-FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESAS. NÃO
CABIMENTO.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 807 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 851 e seguintes, para rediscutir as seguintes matérias: 1) a falha na
motivação da descrição do fato gerador provoca a nulidade por vício formal e não material; e 2)
Pressupostos para caracterização do pagamento sem causa na exigência do IR fonte..
Em seu recurso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese, aduz que:
a) a decisão ora recorrida considerou nula a exigência de IRRF, com exceção de três
pagamentos, por vício de natureza material;
b) em nenhum momento afirmou a não-ocorrência do fato gerador. Ao revés, pontuou
que se tratava de incorreta formalização dos fatos que serviram de suporte para a
subsunção que originaram a obrigação tributária.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.978 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.730010/2016-47

c) em nenhum momento, nem mesmo na decisão hostilizada, ficou reconhecida a
ausência do motivo do lançamento;
d) supostos equívocos na formalização dos fatos, vício apontado pelo colegiado como
causa de nulidade, a toda vista, não pode ser considerado como de natureza material,
pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca existiu;
e) não há que se confundir falta de motivo com falta de fundamentação/motivação. A
primeira representa a exposição dos motivos, ou seja, a demonstração, por escrito, de
que os pressupostos de fato que justificam o ato realmente existiram. Já a motivação diz
respeito às formalidades que ensejam a formação do ato;
f) se se cogitar de vício, deve-se ter como vício formal (na formalização do ato do
lançamento), tendo em vista que a suposta falha ocorreu tão-somente na exteriorização
do ato do lançamento do IRRF;
g) conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a eventual
incorreção da exigência de IRRF constitui vício material, eis que se vício existe, este é
de natureza formal visto que relacionado a elemento de exteriorização do ato
administrativo;
h) para os valores enquadrados no item 3.1.2, o relator consigna que a fiscalização não
demonstrou a ocorrência efetiva de pagamentos relativos às despesas não comprovadas;
i) quando a segunda divergência, conforme consta no termo de verificação fiscal, o
contribuinte lançou despesas que tiveram como contrapartida a conta Caixa, condição
suficiente para demonstrar a efetiva existência dos pagamentos. Se o lançamento a
crédito da conta Caixa tem como contrapartida uma despesa que o sujeito passivo não
logrou comprovar, infere-se que os recursos foram disponibilizados sem causa pela
empresa, ou a beneficiário não identificado, autorizando tanto a exigência do IRRF
quanto a exclusão das despesas por falta de comprovação;
j) Quanto aos três pagamentos citados no r. acórdão, correspondentes aos valores de R$
210.000,00, R$ 42.560,00 e R$ 35.794,03, por serviços não comprovados, o relator
consigna que a fiscalização não teria cumprido seu ônus de comprovar a
impossibilidade de rastreamento do beneficiário;
k) como bem anotado no próprio acórdão embargado, não só pela falta de identificação
do beneficiário, como também pela ausência de causa do pagamento, configura-se a
hipótese de incidência do imposto na fonte à alíquota de 35%;
l) no tocante aos referidos pagamentos, ficou demonstrada a ausência de comprovação
dos serviços correspondentes, de modo que fica configurada a hipótese de incidência do
imposto na fonte, nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95, regulamento pelo art. 674 do
RIR/99.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da natureza do vício.
1.1. Do conhecimento
Com relação à primeira divergência jurisprudencial suscitada, foi indicado como
paradigma o Acórdão n.o 2302-01.806, que assim dispõe:
Ementa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO ANULADO
POR VÍCIO FORMAL. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO.
DATA DA DECISÃO QUE RECONHECE O VÍCIO.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.978 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.730010/2016-47

Reconhecendo que o lançamento anterior foi anulado por vício formal, o termo a quo
para contagem passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado
por vício formal o crédito anteriormente constituído, na forma do art. 173, inciso II do
CTN.
VÍCIO FORMAL. NATUREZA DA INVALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
O lançamento é forma, sendo o ato de aplicação material da norma de incidência.
Apesar de ser forma, exteriorização, reflete o conteúdo da norma de incidência
tributária, o fato gerador. A falha na exteriorização do lançamento é um vício
formal, por seu turno, o erro quanto ao conteúdo irá traduzir um vício material.
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo do
ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. Motivação é a exposição de motivos,
ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente
existiram. A motivação diz respeito às formalidades do ato. O motivo, por seu turno,
antecede a prática do ato, correspondendo aos fatos, às circunstâncias, que levam a
Administração a praticar o ato. São os pressupostos de fato e de direito da prática do
ato.
Logo, se há falha na motivação, o vício é formal, se houver falha no pressuposto de fato
ou de direito, o vício é material.
(...).
O recurso foi interposto tempestivamente, conforme informação à fl. 166. Pressuposto
de admissibilidade superado, passo ao exame das questões preliminares ao mérito.
Não procede o argumento recursal de que o lançamento já teria sido atingido pela
decadência. O lançamento anterior foi anulado por vício formal, conforme
expressamente consignado no acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária (item 16 da Decisão à fl. 144). O lançamento anterior foi anulado
pela impossibilidade de corrigi-lo face ter sido lançado com valores menores do
que o devido.
O lançamento é forma, sendo o ato de aplicação material da norma de incidência.
Apesar de ser forma, exteriorização, reflete o conteúdo da norma de incidência
tributária, o fato gerador. A falha na exteriorização do lançamento é um vício formal,
por seu turno, o erro quanto ao conteúdo irá traduzir um vício material.
Como é cediço, são componentes do ato administrativo: a competência, a forma, a
finalidade, o motivo e o objeto. Ao lavrar um ato administrativo, a autoridade pode
falhar em algum desses elementos; dessa maneira, a distinção, entre os componentes do
ato, é relevante para fins de determinação dos efeitos que o vício nos elementos geram.
Da leitura do acórdão paradigma, extrai-se que ele discorreu acerca da análise
sobre a natureza do vício reconhecido em um lançamento substituído, devido a incorreção de
correção de valores que foram lançados a menor que os realmente devidos.
Conforme transcrito anteriormente, no paradigma, consta expressamente que a
Delegacia Regional de Julgamento mencionou que a nulidade do lançamento ocorrera por vício
formal. Assim, são tecidas considerações doutrinárias, ao longo do paradigma, a respeito das
distinções entre as consequências da ausência de motivo e de motivação, apenas corroborando a
caracterização do vício como formal, sem aprofundar na questão atinente aos fatos.
Por outro lado, observa-se que o acórdão vergastado trata da seguinte situação:
2. Da cobrança de IR Fonte
De plano, chama atenção o fato de que o Auto de Infração de IRFonte foi emitido
genericamente e como reflexo da glosa de despesas.
No TVF a motivação dessa autuação foi feita de forma bem singela e dirigida a
apenas três pagamentos dentro do item 3.1.2 Outras Despesas Não Comprovadas
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.978 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.730010/2016-47

(vide parte sublinhada do relatório), quais sejam: R$ 210.000,00 por serviços não
comprovados objeto de nota fiscal emitida 1445, datada de 29.03.2012 e emitida pela
empresa I.F. Revestimentos Industriais Ltda. e despesas com Telefone, respectivamente
nos valores de R$ 42.560,00 e R$ 35.794,03, que também foram glosadas pela falta de
comprovação.
Quanto aos demais valores que integraram a base de cálculo do IRFonte ora
exigido, salta aos olhos a ausência de motivação ou fundamentação. (...).
A motivação dos fatos e do direito, em se tratando de lançamento tributário de ofício,
constitui medida essencial para que tanto o contribuinte quanto o julgador possam
compreender a acusação e avaliar a procedência ou não da autuação perante o caso
concreto, sob pena de nulidade do ato administrativo.
Dessa forma, com exceção dos 3 (três) valores acima referidos, e diante do apontado
vício material de inexistência de motivação e fundamentação, considero nula a
cobrança do IRFonte sobre os demais montantes.
Cumpre salientar que, no acórdão de segunda instância, há referência à ausência
de motivação e fundamentação, podendo se depreender que foram lançados valores que
integram a base de cálculo sem qualquer lastro que lhe desse sustentação, seja fática ou
jurídica.
O presente caso concreto em nada se aproxima da situação descrita no paradigma,
que trata de lançamento de valores a menor, como dito alhures. Assim, não há similitude fática
entre o mencionado julgado e o acórdão recorrido, motivo pelo qual não se mostra possível
identificar a divergência jurisprudencial suscitada.
Portanto, voto em não conhecer do recurso nessa parte.

2. Pressupostos para caracterização do pagamento sem causa na exigência do IR fonte
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, a foi admitida para rediscussão a matéria relativa aos
pressupostos para caracterização do pagamento sem causa na exigência do IR fonte.
O Termo de Verificação Fiscal assim tratou do tema:
3.1.2- Outras Despesas Não Comprovadas
Conforme descrito no item Auditoria do presente Termo de Verificação Fiscal,
constatamos que a fiscalizada deixou de comprovar a efetividade das despesas
relativas à nota fiscal no 1445, datada de 29.03.2012, emitida pela empresa I.F.
Revestimentos Industriais Ltda, no valor de R$ 210.000,00, cujos serviços
discriminados no corpo da nota fiscal se refere à supervisão e consultoria técnica, no
valor de R$ 105.000,00 e argamassa preparada à base de epox, no valor de R$
105.000,00, registradas na conta contábil 610- Serviços Prestados Pessoa Jurídica.
Constatamos ainda que a fiscalizada deixou de apresentar a documentação
comprobatória das despesas lançadas na conta contábil 1093- Despesas com Telefone,
nos valores de R$ 42.560,00, contabilizado em 02.06.2012 e R$ 35.794,03,
contabilizado em 26.11.2012. (...).
Neste sentido, os valores das despesas acima relacionados, cuja efetividade a fiscalizada
não logrou comprovar, serão glosados para efeito de apuração do Lucro Real e
conseqüente tributação do IRPJ e da CSLL.
Por outro lado, examinando os lançamentos contábeis a débito relativos às citadas
despesas não comprovadas, verificamos que tiveram como contrapartida
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.978 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.730010/2016-47

lançamentos a crédito da conta caixa, cujo histórico se refere a pagamentos de
despesas lançadas nas referidas contas.
A falta de comprovação de despesas contabilizadas e lançadas a crédito do caixa
como
pagamentos
efetuados,
caracterizam-se
como
pagamentos
sem
causa/operação não comprovada. Dessa forma verificamos que a fiscalizada incorreu
na hipótese prevista no parágrafo primeiro do artigo 674 do RIR/99 (Lei 8.981/95,
artigo 61, § 1o), ficando sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%.
A Recorrente alega, em síntese, no tocante aos referidos pagamentos, que ficou
demonstrada a ausência de comprovação dos serviços correspondentes, de modo que fica
configurada a hipótese de incidência do imposto na fonte, nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95,
regulamento pelo art. 674 do RIR/99.
Não obstante o sustentado pela Procuradoria, entendo que não merece reparos a
decisão recorrida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos, nos termos abaixo
transcritos:
Especificamente para os valores enquadrados no item 3.1.2 (Outras Despesas Não
Comprovadas), a bem da verdade é que a fiscalização não se ateve aos pressupostos
fáticos que permitiriam a cobrança do IRFonte, confundindo a hipótese de glosa
descumprimento do artigo 299 do RIR/99 com pagamento sem causa, o que não tem
como prevalecer.
De fato, a hipótese normativa do IRFonte sobre pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, na forma prevista no artigo 674 do RIR/992, consiste,
em um primeiro momento, da prova do efetivo pagamento e, mais ainda, que este
pagamento tenha sido feito sem identificação do destinatário e sem nenhuma causa
jurídica, sem o que não pode haver a incidência deste tributo, sob pena de
flagrante ofensa ao disposto nos artigos 113, §1o e114 do CTN3
A fiscalização, porém, não demonstrou nem a ocorrência efetiva de pagamentos e
muito menos que os serviços não teriam sido prestados pelas empresas emitentes
das notas fiscais que suportaram os dispêndios.
O que ocorreu, na verdade, foi uma presunção, sem base em lei (e, portanto, ilegal) de
que a glosa pela não comprovação por si só já seria suficiente para enquadrar a
operação como sem causa.
A glosa da despesa, porém, não constitui fato gerador do IRFonte em questão.
Uma coisa é a não comprovação dos requisitos para fins de dedução dos dispêndios,
fato que enseja a glosa da dedução do gasto; outra coisa é a ausência de causa ou da
operação propriamente dita, o que nunca foi colocada em xeque pela autoridade fiscal
autuante.
Para valer sua tese de incidência de IRFonte em relação aos três pagamentos reportados,
a fiscalização deveria ter cumprido seu o ônus de comprovar cabalmente que houve
pagamento sem possibilidade de rastreamento do beneficiário da renda, o que nunca
ocorreu.
Sem a demonstração cabal de que a Recorrente de fato entregou recursos a estranhos
sem nenhuma causa, não há como a norma de responsabilidade tributária na fonte
produzir efeitos.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Especial quanto
aos pressupostos para caracterização do pagamento sem causa na exigência do IR fonte, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.978 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.730010/2016-47

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Em que pese o muito bem articulado voto da Relatora, peço-lhe licença para
dissentir quanto à temática da caraterização do pagamento sem causa na exigência do IR fonte.
Isso porque, entendeu a Relatora que o Fisco teria se valido de uma espécie de
presunção, sem base em lei (e, portanto, ilegal). de que a glosa pela não comprovação por si só já
seria suficiente para enquadrar a operação como sem causa.
Não vejo tenha sido dessa forma.
Consoante se extrai do relatório fiscal, o contribuinte deixou de comprovar
diversas despesas contabilizadas a esse título, seja pela não apresentação da correspondente
documentação, seja pela não comprovação da sua efetividade, o que motivou a glosa desses
valores na apuração do Lucro Real, impactando no IRPJ e na CSLL devidos.
Ato contínuo, o autuante identificou, examinando os lançamentos contábeis a débito
relativos às citadas despesas não comprovadas, que tais valores tiveram como contrapartida
lançamentos a crédito nda conta caixa, cujo histórico se referiram a pagamentos daquelas despesas
contabilizadas.
Ou seja, ainda identificou pagamentos efetuados relacionados a essas mesmas
despesas não comprovadas, o que equivale a dizer, sem sombra de dúvidas, tratarem-se de
pagamentos sem causa (comprovada) ou à beneficiário não identificado, nos casos em que sequer
houve a apresentação da correspondente documentação que desse lastro ao lançamento contábil.
Confira-se o texto legal.
Lei 8.981/95.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
[...]
Veja-se, com isso, que o Fisco não se utilizou de presunção em relação às despesas
glosadas por falta de comprovação, na medida em que efetivamente identificou a contabilização de
pagamentos a elas relacionados.
Perceba-se que não estamos a falar de despesas identificadas/comprovadas que foram
reputadas indedutíveis em função, por exemplo, de suas não necessidade. Nesses casos, há a
comprovação da despesa e, por óbvio, o seu eventual pagamento tem, em tese, causa determinada e
beneficiário identificado. Não é, definitivamente, o caso dos autos.
Da mesma forma, não estamos a tratar de situação em que se é glosada determinada
despesa e/ou custo por falta de sua comprovação, mas que, em relação a ela, não se identificou
pagamento contabilizado.
Nesse sentido, não vejo reparos no lançamento neste particular.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.978 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.730010/2016-47

Forte no exposto, VOTO por DAR provimento ao recurso quanto a esta matéria.
(assinado digitalmente)

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital